Tribunal: TJDFT
Processo: 0713826-54.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713826-54.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FATIMA FERREIRA SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por MARIA DE FÁTIMA FERREIRA SANTOS contra sentença, proferida na ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em desfavor do BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. Na inicial a autora pediu: a) a condenação do réu ao pagamento de indenização a título de danos materiais no valor de R$ 54.000,00; e b) a condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 12.000,00. Sustentou que se deslocou ao banco com sua filha, Marlene dos Santos, a fim de que o valor de R$ 54.000,00 fosse depositado, contudo ao ver o extrato de seu banco, verificou que seu dinheiro havia sido sacado. Alegou que teve seu dinheiro sacado sem seu consentimento e ao indagar sobre essa situação junto ao gerente do banco, não teve quaisquer informações a respeito do saque. Aduziu que o banco foi negligente e omisso, pois sequer pensou em devolver o valor sacado ou abrir uma investigação mais profunda a respeito da situação. Defendeu que todos os cuidados possíveis da responsabilidade dos clientes foram tomados pela autora, na guarda, manuseio e uso de senha e cartão, mas ainda assim, foram efetuados saques e transferências de sua conta. Afirmou que o dever da instituição, ora ré, era ressarcir o valor sacado e transferido, no entanto, esgotaram-se todas as medidas administrativas cabíveis para solucionar o impasse, assim outra solução não resta a autora senão de propor a presente ação. Discorreu que é pessoa idônea, idosa com 82 anos de idade, humilde e, principalmente, honesta, e nunca faltou com suas obrigações, motivo pelo qual deve ser tratada com o respeito que merece. Além disso, o ressarcimento do valor transferido e sacado indevidamente, não é um favor que a instituição lhe fará, é um direito, pois o dinheiro era, e é seu. Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência a requerente foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa (R$ 66.000,00), nos termos do art. 85, §2o, do CPC (ID 47371371). Nesta sede recursal a autora busca a reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a falha na prestação dos serviços, a ausência de informações necessárias e probidade contratual em lhe informar. Também busca a diminuição dos valores dos honorários fixados. Alega que sua relação com o réu se enquadra como de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Assim, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do referido diploma legal. Diz que embora tenha sido alegado pelo requerido que o valor depositado por ela estava em conta poupança integrada, não possuía conhecimento acerca dessa modalidade de conta e não foi informada sobre o mencionado em tal conta. Destaca a falha na prestação de informações por parte do banco, o que pode ter gerado confusão e levado ela a acreditar que o valor havia sido sacado indevidamente. Aponta que não há elementos nos autos que comprovem a alegação do demandado que apresentou documentos que demonstram que as informações sobre as condições foram prestadas à autora de forma clara e objetiva (ID 47371373). No despacho de ID 47631458, esta Relatoria determinou que não sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, que fosse recolhido o preparo em dobro, sob pena de deserção, com base no art. 1.007, §4o, do CPC. De acordo com a certidão de ID 48061454 a parte apelante quedou-se inerte perante a determinação exarada. É o relatório. Decido. O art. 932, III, CPC, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o Relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. Entendo ser caso de aplicação do referido dispositivo, pois a apelação em análise não atende aos pressupostos de admissibilidade. Com feito, constatada a ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a apelante foi intimada para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, com base no art. 1.007, §4o, do CPC: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” – g.n. Ao invés de cumprir esta determinação, a recorrente quedou-se inerte, sem se manifestar nos autos. Logo, diante da inércia da recorrente em apresentar os documentos necessários à concessão da justiça gratuita ou de pagar o preparo em dobro, o presente recurso não deve ser conhecido. Este Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, decidiu: “APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. RECURSO DOS RÉUS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO. DESCUMPRIMENTO. NÃO CONHECIDO. RECURSO DOS AUTORES. SENTENÇA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM OS PEDIDOS DEDUZIDOS. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO CITRA PETITA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diante do julgamento da apelação, resta prejudicado o exame do agravo interno no pedido de efeito suspensivo à apelação. 2. A ausência de comprovação de recolhimento do valor do preparo recursal após o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, formulado no momento da interposição do recurso, e a subsequente concessão de prazo para a aludida regularização do processamento da apelação, acarreta a deserção do recurso. Inteligência do art. 1007 c/c art. 99, § 7o, ambos do Código de Processo Civil. 3. Não pode ser considerada citra petita sentença que observa fielmente o princípio da adstrição previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno não conhecido. Recurso de apelação dos réus não conhecido. Recurso de apelação dos autores conhecido e não provido.” (07051082920218070012, Relator: Lucimeire Maria Da Silva, 4a Turma Cível, DJe 6/6/2023) - g.n. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A APELAÇÃO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. OPORTUNIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO EM DOBRO. INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA PRECLUSA. I. Nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça, o recorrente deve juntar aos autos, no ato de interposição do recurso, a guia de recolhimento, documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento. II. Se o recorrente, intimado na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, deixa de promover o recolhimento em dobro, exsurge inexorável a deserção do recurso. III. Encontra óbice na preclusão pedido de concessão da gratuidade de justiça deduzido depois da interposição da apelação e da intimação para recolhimento em dobro, consoante a inteligência do artigo 99 do Código de Processo Civil. IV. Agravo Interno desprovido.” (07130495120178070018, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 25/5/2023) - g.n. Assim, não tendo a parte apelante acostado o regular preparo, é imperativo o não conhecimento da insurgência, em razão da deserção, nos termos do art. 1.007, do CPC. Dentro desse contexto, em vista da ausência de recolhimento do preparo, NÃO CONHEÇO do recurso, por ser manifestamente inadmissível, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator